Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-74.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0701727-74.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: E&amp;B MARKETING ESTRATEGICO LTDA RECORRIDO: ISAEL SILVEIRA ALVES DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrida quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 79286239), determino a exclusão do feito da pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual (ID 78851828) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para as providências pertinentes. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital